Tribunal: STF
Processo: HC 83113
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-26
Data de publicação: 2003-06-26

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO CONTRA O MINISTRO DA
JUSTIÇA - WRIT QUE OBJETIVA IMPEDIR O ENCAMINHAMENTO, AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DE PEDIDO EXTRADICIONAL FORMULADO POR GOVERNO
ESTRANGEIRO - INAPLICABILIDADE DO ART. 105, I, "C", DA CONSTITUIÇÃO
- COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO
CONHECIDO.
- Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e
julgar, originariamente, pedido de habeas corpus, quando impetrado
contra o Ministro da Justiça, se o writ tiver por objetivo impedir a
 instauração de processo extradicional contra súdito
estrangeiro.
É que, em tal hipótese, a eventual concessão da
ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício,
pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados,
 com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta
Política (CF, art. 102, I, "g"). Conseqüente inaplicabilidade, à
espécie, do art. 105, I, "c", da Constituição.
Precedentes.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS, POR
EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.
- A ocorrência de
fato processualmente relevante - denegação, pelo Governo brasileiro,
 de encaminhamento do pedido de extradição, por reputá-lo
inadmissível - gera situação de prejudicialidade da ação de habeas
corpus, por perda superveniente de seu objeto.
A formal recusa do
 Governo brasileiro em fazer instaurar, perante o Supremo Tribunal
Federal, processo extradicional contra pessoa constitucionalmente
qualificada como titular de nacionalidade brasileira primária (CF,
art. 5º, LI), não obstante a existência, no caso, de típica hipótese
 de conflito positivo de nacionalidades (CF, art. 12, § 4º, II,
"a"), impede - considerada a superveniência desse fato juridicamente
 relevante - o prosseguimento da ação de habeas corpus.
"OBITER
 DICTUM" DO RELATOR (MIN. CELSO DE MELLO), MOTIVADO PELA PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DE "HABEAS CORPUS":
IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL ABSOLUTA DE EXTRADITAR-SE BRASILEIRO
NATO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTRATERRITORIAL DA LEI PENAL
BRASILEIRA A FATOS DELITUOSOS SUPOSTAMENTE COMETIDOS, NO EXTERIOR,
POR BRASILEIROS - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM DOUTRINÁRIA E DE CARÁTER
JURISPRUDENCIAL.
- O brasileiro nato, quaisquer que sejam as
circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado,
pelo Brasil, a pedido de Governo estrangeiro, pois a Constituição da
 República, em cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter
 absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele que é
titular, seja pelo critério do "jus soli", seja pelo critério do
"jus sanguinis", de nacionalidade brasileira primária ou
originária.
Esse privilégio constitucional, que beneficia, sem
exceção, o brasileiro nato (CF, art. 5º, LI), não se descaracteriza
pelo fato de o Estado estrangeiro, por lei própria, haver-lhe
reconhecido a condição de titular de nacionalidade originária
pertinente a esse mesmo Estado (CF, art. 12, § 4º, II, "a").
- Se
 a extradição não puder ser concedida, por inadmissível, em face de
a pessoa reclamada ostentar a condição de brasileira nata,
legitimar-se-á a possibilidade de o Estado brasileiro, mediante
aplicação extraterritorial de sua própria lei penal (CP, art. 7º,
II, "b", e respectivo § 2º) - e considerando, ainda, o que dispõe o
Tratado de Extradição Brasil/Portugal (Artigo IV) -, fazer
instaurar, perante órgão judiciário nacional competente (CPP, art.
88), a concernente "persecutio criminis", em ordem a impedir, por
razões de caráter ético-jurídico, que práticas delituosas,
supostamente cometidas, no exterior, por brasileiros (natos ou
naturalizados), fiquem impunes. Doutrina. Jurisprudência.
AINDA OUTRO "OBITER DICTUM" DO RELATOR (MIN. CELSO DE MELLO):
A QUESTÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA - HIPÓTESES DE OUTORGA E PERDA
 DESSE VÍNCULO POLÍTICO-JURÍDICO EM FACE DO ESTADO BRASILEIRO - ROL
TAXATIVO - MATÉRIA DE ORDEM ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
DOUTRINA.
- As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira,
quer se trate de nacionalidade primária ou originária (da qual emana
 a condição de brasileiro nato), quer se cuide de nacionalidade
secundária ou derivada (da qual resulta o "status" de brasileiro
naturalizado), decorrem, exclusivamente, em função de sua natureza
mesma, do texto constitucional, pois a questão da nacionalidade
traduz matéria que se sujeita, unicamente, quanto à sua definição,
ao poder soberano do Estado brasileiro. Doutrina.
- A perda da
nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas
hipóteses taxativamente definidas na Constituição da República, não
se revelando lícito, ao Estado brasileiro, seja mediante simples
regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções
internacionais, inovar nesse tema, quer para ampliar, quer para
restringir, quer, ainda, para modificar os casos autorizadores da
privação - sempre excepcional - da condição político-jurídica de
nacional do Brasil. Doutrina.